Tribunal: TJMT
Processo: 0014186-09.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014186-09.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUCIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.241.641-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AGENTE ESTEVE SUBMETIDO À LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCONTO DO PERÍODO DE SUBMISSÃO À CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

Embora as medidas cautelares referentes ao monitoramento eletrônico e ao recolhimento domiciliar noturno restrinjam, em alguma medida, a liberdade ambulatorial do agente, é certo que o seu cumprimento por parte do acusado não dá azo à detração
a que alude o art. 42 do Código Penal
, em razão da ausência de previsão legal nesse sentido
.
Precedentes do STJ.

Agravo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

LUCIANO ALVES DE SOUZA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
LUCIANO ALVES DE SOUZA
contra a r. decisão de ID
42389538
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0014186-09.2018.8.11.0004
– cód.
292022
, que, dentre outras providências,
indeferiu o pedido de detração
do tempo
durante o qual o ora agravante permaneceu submetido às
medidas cautelares diversas da prisão
, por ausência de previsão legal.

Nas razões recursais de ID
42389540 e
ID
42389541, o agravante almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que
seja descontado da pena o período em que esteve em gozo de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica
,

pois, no seu entender, esteve submetido a condição tão ou mais gravosa do que o estabelecido na sentença que fixou o regime inicial aberto, de modo que tal lapso temporal não pode ser ignorado, sob pena da medida cautelar configurar-se indevida antecipação da reprimenda.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 42389547, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pela manutenção da r. decisão vergastada.

Exercendo o juízo de retratação no ID
42389549
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID
43016493
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Da detida análise dos autos, infere-se que o Processo Executivo de Pena n.º
0014186-09.2018.8.11.0004
– cód.
292022
, em trâmite perante o d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, tem o intuito de fiscalizar o cumprimento de 2 (duas) guias de execuções penais, referentes às condenações definitivas proferidas em face de
LUCIANO ALVES DE SOUZA
nas seguintes ações penais:

- Ação Penal n.º 6625-36.2015.811.0004 – Código: 205057
, oriunda do d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
e
§4º, da
Lei n.º 11.343/2006, à pena de

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, ao final substituída por duas sanções restritivas de direitos
(ID
42389519 -
Pág. 5).

- Ação Penal n.º 0011231-05.2018.811.0004 – Código: 287007
, oriunda do d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de

06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
(ID
42389535 -
Págs. 1/4).

Ressai do caderno processual que ao ser realizada a unificação das penas (ID
42389529 – Pág. 2/3
), a defesa restou irresignada com o cálculo respectivo, ao argumento de que o período de cumprimento das condições impostas para a liberdade provisória nos autos n.º 6625-36.2015.811.0004 – Código: 205057, deve ser detraído da reprimenda total unificada, principalmente porque uma das condenações ensejou o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, cujas condições são mais brandas do que aquelas suportadas pelo agravante no período em que esteve submetido ao monitoramento eletrônico por tornozeleira durante a instrução processual.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública requereu ao juízo a
detração do tempo de gozo da liberdade provisória condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica
, circunstância que, na sua intelecção, seria apta a modificar o cálculo de pena e, por corolário, abrandar o regime atual de cumprimento da reprimenda unificada.

Ao apreciar o pedido, a autoridade judiciária
a quo
indeferiu o pleito defensivo, nos seguintes termos,
in verbis
.

“(...)
Quanto à impugnação da Defesa,
tal pleito deve ser afastado, ante a ausência de previsão legal neste sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.º 211/STJ. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos deve iniciar o cumprimento da reclusão no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal. 2. O mérito do pedido de detração não foi efetivamente discutido pela Corte de origem, estando ausente o indispensável prequestionamento do tema. Incidência da Súmula n.º 211/STJ. 3
. Não é possível a detração, na pena privativa de liberdade, do tempo em que o Réu foi submetido a medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de previsão legal. Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ/AgRg no AREsp 1406675/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019) (grifo nosso).

Assim, afasto o pedido da Defesa
. (...)
”
(Excerto extraído do ID
42389538 - Pág. 10) – Destaquei.

Na hipótese em análise, não se olvida que o ora agravante foi preso em flagrante em
27/06/2015
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (ID
42389520 – Pág. 3/4)
, tampouco se despreza que, em
23/09/2015
, a autoridade judiciária
concedeu-lhe o direito à liberdade provisória
, com imposição de
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, tais como: (
i
) monitoramento eletrônico; (
ii
) recolhimento domiciliar diário das 20h às 06h
.

Denota-se, outrossim, que tais condições persistiram durante todo o trâmite da ação penal, de modo que perduraram da concessão da liberdade provisória até a data da publicação da sentença na ação penal
º 6625-36.2015.811.0004 – Código: 205057
, totalizando o período aproximado de
01 (um) ano e 01 (um) mês.

Tal como ressaltado pela i. Defesa, inconteste que, nesse ínterim, o ora agravante permaneceu, em alguma medida, com a sua liberdade cerceada. No entanto, tal circunstância, por si só,
é incapaz de garantir a retificação do cálculo de pena
,
por meio do instituto da detração penal.

Como é cediço, o ordenamento jurídico estabelece
medidas cautelares pessoais
para restringir ou privar o direito de locomoção do agente, seja durante as investigações, seja no curso do processo penal, com o fito de assegurar a correta apuração do fato delituoso, a superveniente execução da sanção ou, ainda, a proteção da coletividade quanto à possível reiteração delitiva.

Nesse diapasão, subsistem privações de maior intensidade, a exemplo das prisões provisórias, assim como outras mais brandas, tais como as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, devendo quaisquer delas serem aplicadas precipuamente à luz do princípio da proporcionalidade.

Justamente por isso, as medidas cautelares de natureza pessoal detêm efeitos distintos, pois enquanto as espécies de prisão provisória garantem futuramente a incidência da detração penal, por mera opção legislativa, tal raciocínio não se estende às demais acautelatórias.

Significa dizer que malgrado as
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processo Penal
representem algum grau de restrição à liberdade do acautelado,
estas não se confundem com a natureza da prisão provisória
, o que obstaculiza a aplicação do art. 42 do Código Penal, este no sentido de que
“c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de
prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o
de prisão administrativa
e o de
internação
em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Sendo assim, tendo em vista que a detração penal consiste no desconto do tempo em que o acusado ficou
preso cautelarmente
, evitando-se, assim, que a segregação se prolongue indevidamente, não se mostra adequado aventar a incidência da detração do período em que o agente permaneceu em gozo de liberdade provisória, ainda que condicionada às cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Acerca da temática,
tem pertinência a doutrina de Fernando Capez, in
verbis
:

“(...)
Medidas cautelares diversas da prisão:
Com a entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, passaram a existir somente duas modalidades de prisão provisória: preventiva e temporária (cf. CPP, art. 283). Em compensação, a
atual redação do art. 319 do CPP passou a prever nove providências cautelares para a tutela do processo
, as quais têm preferência sobre a custódia cautelar, evitando-se, ao máximo, a medida extrema do encarceramento antes da decisão condenatória.

A questão que se coloca é:
cabe detração penal nas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, como se fossem modalidade de prisão provisória? A resposta, a princípio, é não.

O CP é claro: só cabe detração da prisão provisória (art. 42), não sendo possível nas providências acautelatórias de natureza diversa.

Convém notar que o caput do art. 319 do CPP é expresso ao dizer que tais providências são “medidas cautelares diversas da prisão”. Ora, sendo diversas da prisão provisória, com ela não se confundem
(Curso de Direito Penal, Vol. I, 19ª ed., Ed. Saraiva, págs. 422-423) – Destaquei.

Acresça-se, outrossim, que a despeito de subsistir posição doutrinária em sentido contrário ao raciocínio exposto, filio-me ao entendimento predominante, no sentido de que,
à míngua de previsão legal
, não há como reconhecer a título de pena efetivamente cumprida o lapso temporal no qual vigeram as medidas cautelares pessoais impostas contra o ora agravante, sendo esse, inclusive, o posicionamento adotado pelas duas Turmas do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) II -
Não cabe a detração do tempo em que o paciente esteve submetido a medidas cautelares pessoais alternativas, no caso, ao recolhimento domiciliar noturno e à obrigação de comparecimento periódico em juízo, que, por expressa previsão legal, não se confundem com a prisão provisória, a despeito de representarem, sempre, algum grau de restrição à liberdade do acautelado
”.
(HC 380.370/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017). Destaquei.

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A legislação de regência não prevê a detração para as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No caso, diante da ausência de previsão legal e por não consistir o recolhimento domiciliar noturno em efetivo comprometimento do direito de locomoção do acusado, como ocorre nas hipóteses legais, não é possível a detração do período em que o paciente esteve sujeito à medida cautelar em apreço. 3. Ordem denegada
.”
(HC 402.628/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017). Destaquei.

“
(...) 3.
Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a detração do período em que o sentenciado submeteu-se a medidas cautelares diversas da prisão na pena privativa de liberdade, em razão da ausência de previsão legal
”
. (AgRg no HC 494.693/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).
Destaquei
.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Criminal acerca do tema:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AGENTE ESTEVE SUJEITO À LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCONTO DO TEMPO DE SUBMISSÃO À CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E CONSEQUENTE INGRESSO NO REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO DESPROVIDO.

- Embora a medida cautelar de monitoramento eletrônico restrinja, em alguma medida, a liberdade ambulatorial do agente, à míngua de
previsão legal, eventual período de cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere não enseja a detração a que alude o art. 42 do Código Penal. Precedentes do STJ.

- Agravo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT – AgExPe
2000154-11.2019.8.11.0042
, Rel.: DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação: DJe de 28/05/2020). Destaquei.

Destarte, mantenho a r. decisão agravada e, por consequência, desprovejo a irresignação do reeducando.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCIANO ALVES DE SOUZA
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT no Processo Executivo de Pena n.º
0014186-09.2018.8.11.0004
– cód.
292022
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020